Tribunal: TCU
Processo: 025.215/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração foram opostos por Emídio Pereira de Souza contra o Acórdão 1448/2020  TCU  2a Câmara, o qual, em sede de Tomada de Contas Especial, o considerou revel e julgou irregulares suas contas condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, além de aplicar-lhe a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 8.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Emídio Pereira de Souza contra o Acórdão 1448/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 1448/2020-TCU-Segunda Câmara e, em consonância com o art. 176 do Regimento Interno do TCU, estender essa nulidade aos atos processuais subsequentes à mencionada deliberação; 9.2. considerar prejudicados, por perda de objeto, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Emidio Pereira de Souza; 9.3. restituir os autos à SecexTCE para que promova a regular citação do embargante e a instrução do feito.